Tribunal: TJES
Processo: 0003686-67.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003686-67.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A e outros (2)

APELADO: JOSE OTAVIO DE AMORIM GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. QUEDA DE CARGA DE CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA E DA CONTRATANTE DO SERVIÇO (TOMADORA). TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA
IN VIGILANDO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por empresa transportadora e pela contratante do frete, e pelo filho da vítima fatal de acidente de trânsito. As rés buscam afastar a condenação solidária, e o autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a existência de responsabilidade civil solidária entre a empresa transportadora e a tomadora do serviço por acidente fatal causado pela queda da carga transportada; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais pela morte de ente familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa transportadora, proprietária do veículo, tem responsabilidade primária pela correta acomodação da carga, configurando-se o ato ilícito pela negligência que resultou em sua queda sobre a via, em violação ao dever de cuidado.

4. A empresa contratante do serviço de transporte de seus produtos responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), pois o transporte é atividade essencial à sua cadeia econômica e gera proveito para si.

5. O valor da indenização por dano moral decorrente da morte de genitor deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) já que o montante fixado em primeira instância (R$50.000,00) se mostra insuficiente para compensar a dor da perda e para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando a gravidade do dano e o porte econômico dos ofensores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos das rés desprovidos. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa contratante de serviço de transporte de carga responde solidariamente com a transportadora pelos danos causados a terceiros em caso de acidente, em razão da teoria do risco da atividade e da culpa
in vigilando
.

2. A queda de carga mal acondicionada que resulta em morte de terceiro configura ato ilícito e dano moral
in re ipsa
para os familiares da vítima.

3. A fixação do
quantum
indenizatório por morte deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua majoração em grau de recurso para melhor adequar-se à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186, art. 927 e parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro, art. 102; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A e R & R Locacao e Servicos Ltda e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo de José Otávio de Amorim Guimarães, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003686-67.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A, R & R LOCACAO E SERVICOS LTDA, JOSE OTAVIO DE AMORIM GUIMARAES
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186, GABRIEL DA SILVA BORBA - SP514070, GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - RJ179019
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO DIAS MELLO - ES17367, THIAGO MUNIZ DE LIMA - ES17026-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA PAULA NIPPES TONINI - ES26737
APELADO: JOSE OTAVIO DE AMORIM GUIMARAES, R & R LOCACAO E SERVICOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: MARIA PAULA NIPPES TONINI - ES26737
Advogados do(a) APELADO: CRISTIANO DIAS MELLO - ES17367, THIAGO MUNIZ DE LIMA - ES17026-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A e R & R Locacao e Servicos Ltda
e de recurso adesivo interposto por
José Otávio de Amorim Guimarães

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de indenização, julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal no valor de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do genitor falecido, até que o autor complete 24 anos, e de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade civil pelo trágico acidente na qual bobinas de ferro desprenderam-se do caminhão em que eram transportadas e atingiram a vítima, que trafegava de moto na pista ao lado, vindo a óbito imediato e, em um segundo momento, reavaliar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

As rés buscam afastar a condenação solidária que lhes foi imposta, imputando uma à outra a culpa exclusiva pelo evento danoso, ao passo que o autor, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da indenização moral, por considerá-lo insuficiente.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos no que tange à atribuição da responsabilidade solidária, devendo ser reformada apenas no que concerne ao valor da compensação extrapatrimonial.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, o ato ilícito é manifesto e decorreu da grave negligência no transporte de carga perigosa, em clara violação ao artigo 102 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao transportador o dever de equipar o veículo de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via, sendo certo que a queda das bobinas metálicas, que causou diretamente o óbito da vítima, configura a falha no dever de cuidado e estabelece o nexo causal.

A transportadora R & R Locacao e Servicos Ltda, como proprietária do veículo e executora direta do transporte, possui responsabilidade primária e inescusável de garantir que a carga esteja devidamente acondicionada e segura, o que, conforme demonstrado pela prova pericial, flagrantemente não ocorreu.

Da mesma forma, não há como afastar a responsabilidade da contratante, Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A, pois, conforme acertadamente pontuou o magistrado sentenciante, o serviço de transporte de seus produtos não é uma atividade acessória, mas sim essencial à sua cadeia produtiva e econômica.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária da tomadora de serviços em casos de acidentes durante o transporte, aplicando-se a teoria do risco da atividade, prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A empresa contratante do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros no caso em que o veículo causador do dano estava a seu serviço e tinha interesse econômico na realização da atividade. 2. Uma vez estando a seu serviço, atuando em prol de seu interesse econômico, a prestadora de serviços se equipara à figura de preposto da tomadora . 3. Prestigia-se a Teoria do Risco-Proveito na seara da responsabilidade civil, segundo a qual também é responsável aquele que tem ganho com a atividade, tendo por fundamento o princípio de que onde está o lucro, existe também o encargo (ubi emolumentum, ibis onus). 4. Nesse sentido, tem se orientado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Especial nº 1282069/RJ . 5. Incabível, portanto, cogitar-se de ilegitimidade passiva da agravante, que é a contratante do serviço de transporte. 6. Agravo interno conhecido e improvido. (TJ-CE - AGT: 06338993420198060000 CE 0633899-34.2019.8 .06.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS EVENTUALMENTE CAUSADOS A TERCEIROS IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL TRANSPORTE EFETUADO EM PROVEITO DA REQUERIDA FUNDADOS INDÍCIOS E UTILIZAÇÃO DE REGRAS DE EXPERIÊNCIA VIOLAÇÃO AO CTB ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DE MEMBRO DO NÚCLEO FAMILIAR REDUÇÃO DO PATAMAR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 50.000,00 PARA CADA PARTE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] (TJ-ES - AC: 00136230320148080048, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2021)

Adicionalmente, as provas dos autos, em especial o depoimento do motorista, indicam que prepostos da Prysmian participaram diretamente do carregamento da carga, o que reforça sua responsabilidade, seja por ação direta, seja por culpa in vigilando.

Dessa forma, a condenação solidária imposta na sentença é a medida que melhor se amolda ao ordenamento jurídico e ao conjunto fático-probatório, que aponta para uma cadeia de negligências na qual ambas as rés tiveram participação determinante.

Portanto, os recursos das requeridas devem ser desprovidos.

O recurso adesivo do autor, por sua vez, que se insurge exclusivamente contra o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), merece acolhida.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor ao ofensor uma sanção com caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso em tela, o dano experimentado pelo autor é de gravidade máxima, consistente na perda abrupta e definitiva de seu pai, de modo que o valor de R$ 50.000,00, com o devido respeito ao entendimento do juízo de primeiro grau, não reflete adequadamente a extensão de tal sofrimento, nem se mostra suficiente para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente considerando-se o porte econômico das empresas rés.

Em casos análogos, de morte de ente familiar em decorrência de ato ilícito, este Tribunal tem fixado valores superiores, buscando uma reparação mais justa e alinhada à gravidade dos fatos. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7 . Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido. 8. A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 9 . Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente. [...] 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002131-83 .2013.8.08.0004, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível. Data: 04/05/2023)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREPOSTO. [...] CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA PELA VÍTIMA. PROPORÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES STJ.[...] RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização fixada em primeiro grau deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que trata da morte do filho da autora que contava com 36 (trinta e seis anos de idade). [...] Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006971-14 .2007.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível. Data: 05/09/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA CONDUTOR DO ÔNIBUS INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA MORTE DA FILHA DA APELADA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - MANTIDOS OS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 6 - Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo Magistrado de primeiro grau deve ser mantida no valor de R$ 100 .000,00 (cem mil reais), por entender que tal valor obedece ao princípio da reparação integral e leva em consideração as circunstâncias do caso concreto. [...] (TJ-ES - APL: 00096481020138080047, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2018)

Assim, a majoração da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
mostra-se mais adequada e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A
e
R & R Locacao e Servicos Ltda
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
José Otávio de Amorim Guimarães
, para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo os consectários legais definidos na origem.

Em razão do desprovimento dos recursos das rés, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.